Tribunal: STF
Processo: Rcl 43659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. OFENSA À ADI 1.150. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Antônia da Paixão Barreto, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra o acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0000782-14.2018.5.05.0195.
    2. A reclamante alega que o órgão reclamado reconheceu a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidora contratada em 1983, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Município de Água Fria/BA por meio da Lei nº 197/1990, em contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 498 e 1.150.
    Sustenta que, como consequência da validade da conversão automática de regime jurídico, a Corte de origem declarou extinto o contrato de trabalho regido pela CLT entre a servidora e o ente federado a partir da vigência da Lei Municipal nº 197/1990, e não quando da aposentadoria da reclamante, em 07.10.2016.
    Reporta que, nesse contexto, a Corte reclamada extinguiu o processo com julgamento do mérito com relação às pretensões alcançadas pela prescrição bienal e julgou improcedentes os demais pedidos objeto da reclamação trabalhista. 
    Requer a cassação do ato reclamado.
    3. Deferi medida liminar para suspender o acórdão reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação.
    4. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “a ausência de certame não é óbice para a transmudação do vínculo jurídico do servidor que ingressou antes da CF/1988, impedindo-o apenas de ser investido em cargo público e receber todas as vantagens dos servidores de carreira que ingressaram após aprovação em concurso público”.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação, à consideração de que utilizada esta via como sucedâneo de recurso, e acaso ultrapassado o óbice processual, pela procedência do pedido. Consta da ementa da mencionada peça:
    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME EM RAZÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 1.150/DF E DA ADI 498/AM. PROCEDÊNCIA. 
    1. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    2. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). 
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, observo, em consulta aos autos e ao sítio do Tribunal de origem, que esta reclamação foi ajuizada em 24.9.2020 (edoc 6), isto é, antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado, o que somente ocorreu em 20.10.2020. Desse modo, não se aplica ao caso o óbice do art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    3. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI nº 1.150 e da ADI nº 498.
    4. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região registrou a validade da mudança automática de regime jurídico de celetista para estatutário por meio da lei instituidora do regime jurídico único no âmbito do Município. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/1988. TRANSMUDAÇÃO AUTOOMÁTICA DE REGIME. POSSIBILIDADE. O contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública antes da CF/1988 é válido, pois à época não era exigida a submissão a concurso para investidura em cargo ou emprego público. Ademais, é plenamente possível a transmudação automática para o regime estatutário sem a necessária submissão a concurso público, quando instituída por meio de Lei Municipal que cria o Regime Jurídico Único. 
    [...] 
    No caso em apreço, tem-se que a Reclamante ingressou nos quadros da Administração Pública na vigência da Constituição Federal de 1963, sem prévia aprovação em concurso público. Em decorrência disso, adquiriu a estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT: 
    "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 
    O Município reclamado, por sua vez, alega que o contrato de trabalho tutelado pela CLT extinguiu-se em 1990, momento que foi edita a lei que institui o regime jurídico único do Município, havendo a prescrição bienal prevista no inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal, pugnando pela extinção da presente Reclamatória com julgamento de mérito. 
    A sentença acolheu a tese da demandada e declarou a prescrição das pretensões obreiras. 
    Desta decisão recorreu a autor. Entretanto não tem razão seu inconformismo. 
    Porto a convicção de que é possível a transmudação de regime do servidor admitido antes do advento da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, de celetista para estatutário, sem que isto implique em inconstitucionalidade da lei que assim dispôs. 
    Salienta-se que no julgamento da ADI 1.150/RS, o Supremo Tribunal Federal negou a possibilidade de provimento automático dos cargos efetivos criados, mas não entendeu inconstitucional a transmudação de regime desses servidores. 
    É importante ressaltar que o Tribunal Pleno do TST, no incidente de arguição de inconstitucionalidade 105100-93.1996.5.04.0018, entendeu que a transmutação automática de regime jurídico no contexto da implementação do regime jurídico único (artigo 39 da C.F/88) é válida, sem prejuízo da vedação do provimento automático de cargo efetivo por parte dos servidores transmutados. 
    Como servidores públicos se compreendiam os admitidos por concurso público, os que ingressaram sem concurso e alcançaram a estabilidade no serviço pelo ingresso até cinco anos antes de 1988 (ou seja até outubro de 1983), bem como os que ingressaram após essa data, até a promulgação em outubro/88 (mas que não estariam protegidos pela estabilidade conferida aos anteriores pelo Art. 19 da ADCT). 
    A alteração não veio para prejudicar tais servidores que ingressaram anteriormente sem concurso público, porque tal exigência não existia como pressuposto absoluto da forma de ingresso. 
    Passou a existir a partir da CF/88, estendendo-se para toda a Administração Direta e Indireta, nesta compreendidas as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
    Frise-se que para estas últimas - empresas públicas e de economia mista, o regime jurídico único não se estendeu, permanecendo as mesmas submetidas, por força do art. 173 da CF/88, ao regime da CLT, mas com a obrigatoriedade do concurso. 
    Assim, no regime estatutário, a exigência do concurso público é pré-requisito absoluto para o provimento dos cargos efetivos das carreiras da administração direta, autárquica e fundacional. 
    Já para as empresas públicas e sociedades de economia mista, o concurso público é apenas condição de ingresso, com os respectivos empregados públicos regidos pela CLT. 
    Não há, portanto, nenhuma inconstitucionalidade na transmudação do regime que, vale repetir, decorre de imposição constitucional para toda a administração pública em todas as esferas - União, Estados e Municípios, devendo permanecer os servidores que já se encontravam nela até 1988 (estáveis ou não) e que não ingressaram através de concurso, em quadro estatutário em extinção, gozando, em obediência aos princípios da isonomia e da legalidade (dentre outros) que norteiam os atos da Administração Pública, de todos os benefícios próprios deste novo regime. 
    Tem-se, portanto, que o contrato de trabalho em questão divide-se em dois contratos de natureza distintas: o primeiro celetista de 1983 até 1990, e o segundo estatutário a partir de 1990, marco que implicou em transmutação do regime. 
    Registre-se que a competência desta especializada para processar e julgar o primeiro período da relação havida, pois regido pelas normas da CLT. 
    Relativamente ao segundo período, que vai a partir de 1990, tenho por certo que esta Justiça especializada é incompetente para apreciá-lo, por entender que a relação havida entre as partes passou a ter natureza estatutária, cabendo a extinção do feito, face a incompatibilidade dos pedidos com o regime estatutário. 
    Tangente ao período anterior a alteração para regime jurídico único administrativo, verifica-se que se operou a prescrição bienal, eis que a ação somente foi proposta em 2018. 
    É que a ocorrência da mudança de regime implica em extinção do contrato de trabalho, data a partir do qual começa a fluir o prazo da prescrição bienal, na forma do disposto pela Súmula de n° 382 do TST, in verbis: 
    (...) 
    Ante todo o exposto, outro caminho não há senão confirmar a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário ”.
    5. Ao julgamento da ADI nº 498, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 3º e parágrafos do ADCT do Estado do Amazonas e, por arrastamento, do art. 2º da Lei nº 2.010/1990 e do art. 2º da Lei nº 2.018/1991, ambas da mesma unidade federativa, por alargarem os limites da estabilidade conferida no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
    6. O art. 3º do ADCT do Estado do Amazonas prescrevia que os servidores admitidos sem concurso público até a data da Assembleia Constituinte estadual seriam submetidos a certame interno para efetivação. Os demais dispositivos das aludidas leis estaduais (art. 2º da Lei nº 2.010/1990 e art. 2º da Lei nº 2.018/1991) davam consecução ao art. 3º do ADCT. Confira-se a ementa do precedente:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II, art. 19, ADCT. CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 2.010, de 1990, art. 2º, Lei 2.018, de 1991, art. 2º, ambas do Estado do Amazonas. 
    I. - Inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas, que ampliam os pressupostos do art. 19, ADCT, da Constituição Federal, ampliando a exceção constitucional (art. 19, ADCT) à regra inscrita no art. 37, II, da Constituição da República. Inconstitucionalidade, em conseqüência, do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado, que dão execução ao artigo 3º e seus parágrafos das Disposições Transitórias da Carta Estadual.
    II. - Ação direta julgada procedente” (ADI 498, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 09.8.1996).
    7. Não diviso a estrita aderência entre o paradigma suscitado e a decisão reclamada, porque o caso dos autos, em momento algum, cuidou da submissão de servidor não efetivo à regra do concurso público.
    8. Lado outro, ao julgamento da ADI nº 1.150, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público. Extraio do voto condutor do julgado:
    “[...] 
    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.
    9. Vale salientar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do ARE nº 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Nessa oportunidade, esta Suprema Corte, na esteira do quanto decidido na ADI nº 1.150, expressamente afastou a validade da conversão automática do regime celetista para o estatutário na hipótese de contratação no ano de 1982 e sem a realização prévia de concurso público. Reproduzo o acórdão, na fração de interesse (grifei):
    “3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. 
    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado […] (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998) [...]”.
    10. Nesse cenário, entendo que a autoridade de origem, ao declarar a extinção do contrato de emprego e a prescrição dos pedidos formulados na reclamação trabalhista em razão da transposição automática do regime estatutário para o regime celetista de servidora contratada antes da Constituição Federal sem concurso público, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI nº 1.150.
    11. Por todo o exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar o acórdão reclamado prolatado no processo nº 0000782-14.2018.5.05.0195, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinar que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 1.150. 
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora